Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730045-33.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WANDERSON JUNIO DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. I – A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida. II – A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade. III – Havendo prova da materialidade e indícios da autoria de crime de tentativa de homicídio, cometido por motivo fútil, a pronúncia é medida que se impõe. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 419 do Código de Processo Penal, sustentando a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal. Aduz não estar presente a intenção de matar, razão pela qual deve ser afastada a competência do Tribunal do Júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 419 do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim,“ Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Em igual sentido, confira-se também o EDcl no AgRg no AREsp n. 2.114.416/SP (relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023) e o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.299.858/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 2/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009